Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-68.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000737-68.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EURIDES BRITO ALCANTARA

Advogado(s)
:
GUILHERME PASQUARIELLO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA COBRANÇA INDEVIDA
. EMPRÉSTIMO INDEVIDO
.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO CARECE DE MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade.

2. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portanto, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

3. A fixação da indenização, além do caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também deve observar a equidade, a fim de que o
quantum
indenizatório não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação que possa conduzir ao enriquecimento ilícito de uma das partes. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000737-68.2020.8.05.0156
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada EURIDES BRITO ALCANTARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .